Tribunal: TJDFT
Processo: 0728723-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0728723-84.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: EZEQUIEL RIBEIRO ALVES DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão da 1a Vara de Execução Fiscal do DF que determinou o arquivamento da demanda, sem baixa na distribuição, por apresentar valor igual ou inferior a R$ 7.889,24, nos termos do art. 1o do Provimento no 13/2012 c/c art. 2o do Provimento no 54/2021 da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (proc. no 0732131-35.2021.8.07.0016, ID no 94746798). 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 3. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões ao recurso (CPC, art. 1.019, II). 4. Cumprida a diligência, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 8 de setembro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO